Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-05.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010721-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAMILA APARECIDA FERREIRA - CPF: 102.813.461-43 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE
TERMO
DE
CESSÃO

GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES.
FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DA PARTE RECLAMADA DESPROVIDO.

Quanto à irresignação da Reclamante, não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral
in re ipsa
.

No que tange à fixação dos danos morais, deve ser levado em consideração que a autora da ação possui outros apontamentos restritivos em seu nome, razão pela qual o
quantum
indenizatório não merece reforma, sendo este adequado ao caso e em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por KAMILA APARECIDA FERREIRA e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos (R$ 155,70), determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A reclamante KAMILA APARECIDA FERREIRA interpôs recurso no qual alega que a sentença comporta reforma, uma vez que o Juízo
a quo
teria cometido equívoco ao entender pelo não cabimento de indenização por dano moral, em razão da existência de anotação anterior à inscrição combatida nos autos. Contrarrazões apresentadas no id. 174864691.

Por outro lado, a reclamada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação, com a consequente exclusão da sua condenação por danos morais ou, não sendo este o entendimento da Turma, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, KAMILA APARECIDA FERREIRA ajuizou ação em desfavor do Fundo de Investimento reclamado, requerendo a sua condenação em danos morais, vez que a empresa teria negativado o nome da Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que esta afirma ser inexistente.

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga (id. 174864686), no seguinte sentido:

“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:

1)
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos);

2)
condenar a reclamada pagar à promovente a quantia de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (17/03/2023);

3)
determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário e;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

No tocante ao recurso inominado apresentado pela Sra. Kamila, verifica-se que a Recorrente se baseia em alegações divergentes do teor do
decisum
que busca rebater:

Isso porque, diferentemente do que se alega no recurso, é pontuado na sentença que
“(...) a autora possui 02 restrições POSTERIORES às discutidas nos autos, as quais restaram comprovadas como indevidas, tendo em vista a não distribuição de ação questionando a sua legalidade, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ”
, ou seja,
não houve impeditivo à condenação da parte reclamada em danos morais
.

Assim sendo, tem-se evidente a desconexão da tese apresentada pela parte reclamante/recorrente com o teor da decisão hostilizada,
o que
impõe o não conhecimento da irresignação recursal, ante a afronta ao princípio da dialeticidade
.

Feitas essas considerações, prossigo à análise do recurso interposto pela Reclamada, do qual conheço por ser próprio e tempestivo.

In casu
, pretende-se a reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pela magistrada
a quo
a título de danos morais.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, cheguei a mesma conclusão que o Juízo de origem no que tange à inexigibilidade do débito e a negativação indevida da autora da ação, dado que ausente o documento que daria legitimidade à parte reclamada para a prática de tal ato.

Tal constatação se dá pelo fato de a Reclamada/Recorrente ter apresentado apenas um contrato de cessão de crédito genérico (id. 174864674), ou seja, que não indica o número do contrato, valor da dívida e o consumidor a qual essa se vincula.

Como bem registrou a julgadora na sentença:

“(...) Pelas provas acostadas ao feito, ficou demonstrada a negativação do nome da Reclamante pela empresa Reclamada.

Em que pese as alegações da promovida, a cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. Isso porque o termo de cessão de ID 117223211 é GENÉRICO, não constando os dados da autora e do débito cedido.

Portanto, não existem provas de que o crédito específico do Reclamante foi cedido a promovida.

Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a promovida não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.”

No mais, quanto à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Nessa linha de raciocínio, como bem observado na sentença de primeiro grau,
constatada a existência de 02 (dois) apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (id. 174864682)
,
esses devem ser levados em conta para a quantificação do valor indenizatório
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim, entendo adequada a apreciação feita pela magistrada
a quo
, consequentemente, devendo-se manter o valor fixado, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023